Tribunal: TJSP
Processo: 1005350-33.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – CCB firmada em 04/12/2017 – Sentença de parcial procedência – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, rejeitada – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e comum –

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – CCB firmada em 04/12/2017 – Sentença de parcial procedência – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, rejeitada – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e comum – Contrato com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Método composto e "Tabela Price" – Legalidade e regularidade (STJ, Súmula 541) – Ajuste livremente pactuado a não comportar substituição pelo método de capitalização simples (Método de Gauss) – Seguro prestamista – Adesão por contrato próprio – Regularidade de contratação e cobrança (Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP) – Capitalização parcela premiável – Ausência de demonstração de vício de consentimento quanto à adesão – Legalidade e regularidade – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Serviços de terceiro não ajustada no contrato a inviabilizar conhecimento dessa matéria – Ação improcedente – Decaimento exclusivo da parte ativa - Sentença substituída – Recurso da ré provido, e recurso da autora desprovido, na parte conhecida, e fixados honorários advocatícios e recursais (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005350-33.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
SIRLENE JESUS TELIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da ré, e negaram provimento ao recurso da autora, na
parte conhecida, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005350-33.2020.8.26.0007 -Voto no 14859 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1005350-33.2020.8.26.0007
Apelantes
e
reciprocamente
apelados:
BV
Financeira
S/A
-
Crédito,
Financiamento e Investimento e Sirlene Jesus Telis
Comarca: 5a Vara Cível do Foro Regional V Itaquera
Juiz (a) 1o Grau: Daniel Fabretti
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
2o Juiz: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14859
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
CCB firmada em 04/12/2017 Sentença de parcial procedência
Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada Preliminar
de violação ao princípio da dialeticidade recursal, rejeitada –
Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em
automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame
também pela legislação bancária e comum Contrato com
parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva
anual superior ao duodécuplo da taxa mensal
Método
composto e “Tabela Price” Legalidade e regularidade (STJ,
Súmula 541) Ajuste livremente pactuado a não comportar
substituição pelo método de capitalização simples (Método de
Gauss) Seguro prestamista Adesão por contrato próprio
Regularidade de contratação e cobrança (Tese 2.2, firmada no
REsp repetitivo no 1.639.320/SP)
Capitalização parcela
premiável
Ausência de demonstração de vício de
consentimento quanto à adesão Legalidade e regularidade
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça Serviços de
terceiro não ajustada no contrato a inviabilizar conhecimento
dessa matéria Ação improcedente Decaimento exclusivo da
parte ativa - Sentença substituída Recurso da ré provido, e
recurso da autora desprovido, na parte conhecida, e fixados
honorários advocatícios e recursais (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11).
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 11/06/2020 (fls. 292/309), de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente ação revisional de contrato bancário para declarar a nulidade da cláusula
contratual atinente ao seguro de proteção financeira (pág. 30 - item 5.5) no montante de
R$ 979,00, e à Capitalização premiável no valor de R$ 342,57 (pág. 267 - item 5.5), e
determinou que somente haverá restituição do valor em favor da parte autora, se já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005350-33.2020.8.26.0007 -Voto no 14859 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
3
quitado o contrato - nessa hipótese, cada valor desembolsado em excesso deverá ser
devolvido com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (calculada pelos
adotados pelo TJSP), ambos a partir da celebração do contrato; caso ainda não quitado o
contrato, o efeito da sentença será constitutivo, o que implica o recálculo das prestações.
E, ante a sucumbência recíproca, deixou de condenar as partes em ônus de
sucumbência.
Apelo da ré (fls. 311/320) alegando, em síntese, a legalidade da
cobrança do seguro de proteção financeira, pois contratado pelo autor de forma
facultativa, e do título de capitalização parcela premiável, pois não estava condicionado
à contratação de qualquer outro serviço e foi contratado também de forma facultativa.
Pede provimento para modificação da sentença e, subsidiariamente, alteração do termo
a quo dos juros de mora e da correção monetária para incidirem a partir do trânsito em
julgado.
Apelo da autora (fls. 324/336) arguindo, preliminarmente,
cerceamento de defesa ante a não produção de perícia contábil e, no mérito, alegando,
em síntese, ilegalidade das cláusulas financeiras do contrato, prevendo anatocismo
condenado, com aplicação da “Tabela Price”, violando as normas do CDC, devendo ser
aplicado o Método de Gauss, e impugnando a cobrança de serviços prestados por
terceiros e o seguro. Pede provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões da autora às fls. 339/345, com preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade. Contrarrazões da ré às fls. 346/359.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação da
ré, interposta em 02/07/2020, é tempestiva e preparada (fls. 321/322). A apelação da
autora, interposta em 03/07/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da
gratuidade de justiça (fls. 38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005350-33.2020.8.26.0007 -Voto no 14859 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
4
Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois
desnecessária a realização de prova pericial.
A questão debatida nos autos é meramente de direito, de objeto
simples (revisional de contrato bancário), sendo desnecessária a dilação probatória e
produção de prova pericial, suficiente que é a prova documental existente nos autos,
posto que de conhecimento das partes as taxas de juros aplicadas, bem como sua forma
de aplicação e as demais diretrizes do ajuste, do que resulta correta a aplicação do
NCPC, artigo 355, I, que possibilitou a resolução do litígio.
E o juiz é o destinatário final da prova, conforme preceitua o
CPC, artigo 370, e a ele cabe declarar a pertinência ou não da realização de cada prova
destinadas à formação da convicção, sendo prescindível a realização de audiência ou a
apresentação de documentos suplementares.
É o entendimento desta C. Câmara:
“APELAÇÃO
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1 CERCEAMENTO DE
DEFESA - Inocorrência - Desnecessária a dilação probatória,
correto o julgamento antecipado. 2 - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE TÍTULO EXECUTÍVO - Argumentos inconvincentes - Cédula de
Crédito Bancário é título Executivo Extrajudicial Lei 10.93/04 e
verbete 14 da súmula deste E. Tribunal de Justiça. 3 JUROS
REMUNERATÓRIOS - Capitalização Legalidade - Contrato
celebrado por instituição financeira, posteriormente à edição da MP
Medida Provisória 1.963-17/2000, de 30 de março daquele ano -
Regularidade de tal prática. 4 COMISSÃO DE PERMANÊNCIA -
Ausência de cobrança cumulada com outros encargos, como bem
assinalado na sentença - Afastamento de tal encargo que, portanto,
não tem lugar. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO”
(TJ/SP
Apelação no 1002515-20.2018.8.26.0047
Rel. Sergio
Gomes Julgada em 26 de fevereiro de 2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005350-33.2020.8.26.0007 -Voto no 14859 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
5
“Apelação. Contratos bancários. Ação Monitória. Preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento
antecipado da lide sem a realização de prova pericial. Rejeição.
Dívida e sua evolução demonstrada. Documentos juntados aptos ao
manejo da ação monitória. Ausência de prova do pagamento da
dívida ou de demonstração de erro nos cálculos apresentados pela
credora. Ônus da prova que cabia aos apelantes, nos termos do art.
373, II, do CPC e do qual não se desincumbiram. Deferimento dos
benefícios da gratuidade processual sem efeito ex tunc, diante da
demonstração da hipossuficiência para o recolhimento das custas
processuais. Sentença de procedência da monitória mantida. Recurso
parcialmente provido” (Apelação no 1017456-63.2016.8.26.0008
Rel. Pedro Kodama Julgada em 16 de outubro de 2018).
Rejeito, também, a preliminar suscitada pela autora no sentido
de violação ao princípio da dialeticidade.
A ré sucumbiu da sentença, tendo recorrido com vistas a obter
desprovimento integral do pedido inicial, articulando as razões dessa sua pretensão.
Restou cumprida a regra constante no artigo 1.010, II e III, do NCPC, não havendo
qualquer óbice ao conhecimento do recurso.
No mérito, nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”, de modo que os
princípios de proteção ao consumidor exigem sejam aplicados na relação individual,
inclusive para revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao
CDC autorizam ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a
denominada “relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não implica em automática revisão
contratual, exigindo exame também diante da legislação bancária e da comum.
A autora firmou cédula de crédito bancário (CCB) em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005350-33.2020.8.26.0007 -Voto no 14859 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
6
04/12/2017, mediante pagamento de parcelas mensais e fixas. A taxa mensal de juros é
de 1,53% e a efetiva anual de 20,04%; e, CET anual de 30,62% (fls. 267).
Não há ilegalidade, abusividade ou onerosidade excessiva.
E, nesse sentido, há posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo descrita, relativa a recurso julgado no
regime dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C):
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os
conceitos abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros
simples” e “taxa de juros compostos”, métodos usados na formação
da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas
processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que
não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005350-33.2020.8.26.0007 -Voto no 14859 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
7
expressamente pactuada.” - “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4. Segundo o
entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência
não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos
da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que
decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, provido” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe
24/09/2012) (g).
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. STJ sumulou:
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
No caso, a mera circunstância de a taxa de juros mensal
multiplicada por doze não corresponder à taxa anual evidencia a adoção do método de
cálculo de juros compostos e não ilegal, indevida, ou onerosa capitalização geradora de
anatocismo condenado.
Veja-se entendimento de contrato similar:
“Acerca da taxa de juros capitalizados, a Segunda Seção adotou,
para os efeitos do art. 543-C do CPC, o entendimento de que 'A
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005350-33.2020.8.26.0007 -Voto no 14859 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
8
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada' (2a Seção, REsp 973.827/RS, acórdão de minha relatoria,
DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, houve previsão de taxa
mensal de 2,44% e de taxa efetiva anual de 33,59% (fl. 117). Dessa
forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de juros
remuneratórios, tal como convencionada”. (STJ - AgRg no REsp
1.196.403/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - Julgado em 26 de
fevereiro de 2013). (g)
Ademais, para o pagamento foram previstas parcelas de valor
fixo, não se cogitando igualmente da ocorrência de ilegal, indevida, ou onerosa
capitalização de juros.
Nesse sentido, transcreve-se parte integrante do recurso acima
mencionado:
“1.5 Existência do anatocismo e a prática dos juros compostos.
Entendido o anatocismo tal como foi caracterizado, ele
somente existiria se após o vencimento de uma operação o
credor cobrasse juros sobre os juros vencidos e não pagos.
Vamos esclarecer melhor essa questão como exemplo de um
empréstimo de R$ 1.000,00 para ser quitado por R$ 1.225,00
no final de 9 meses. O anatocismo somente ocorreria se após o
vencimento, e num prazo inferior a 12 meses, o credor
cobrasse juros também sobre os juros de R$ 1.225,00. É
importante também observar a seguinte questão: o que muda
para o devedor ou credor saber, que no exemplo mencionado,
a operação custa 2,5% ao mês se calculada a juros simples ou
2,28% se calculada a juros compostos? Para efeitos legais, os
dados relevantes são o valor do empréstimo, o valor de resgate

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005350-33.2020.8.26.0007 -Voto no 14859 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
9
e o vencimento; entendo que o critério utilizado para obtenção
do valor dos juros é absolutamente secundário!' (extraído do
trabalho 'Conflitos Judiciais Envolvendo Conceitos Básicos de
Matemática Financeira')”.
E quanto à aplicação da “Tabela Price”, esta não se confunde
com atualização monetária e nem com capitalização porque é a decomposição de um
valor principal ao longo do prazo contratual e com a incidência da taxa de juros
pactuada, também decomposta ao longo do prazo contratual para fins de apuração do
valor da prestação.
Segundo preleciona Arnaldo Rizzardo: “pelo sistema da
“Tabela Price”, também conhecido como Sistema Francês de Amortização, as
prestações mantêm um valor uniforme desde o início até o final do contrato. As
prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento”
(Contratos de Crédito Bancário, 9a ed., São Paulo, RT, 2010, pág. 143).
Tal método é, enfim, a amortização do principal e juros, tendo
por finalidade a eliminação ao término do contrato de qualquer valor a título de resíduo,
observada ainda nos cálculos a atualização monetária.
Neste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é entendimento
de que a utilização da “Tabela Price” não acarreta anatocismo: “Não há vedação para
utilização da Tabela Price, método consagrado de financiamento em que cada
prestação é composta de duas parcelas distintas, uma referente aos juros e outra
ao capital emprestado, sendo que de inicio a dos juros é maior que a do capital,
invertendo-se essa equação ao longo do contrato. No entanto, o anatocismo,
incidência de juros sobre o capital acrescido de juros do período anterior, não ocorre
na Tabela Price porque a cada mês os juros cobrados incidem sobre um capital
menor, em virtude da dedução da parcela referente ao capital.” (Ap.
0011964-29.2006.8.26.0309, Rel. Des. JOVINO DE SILOS, j. 13.08.2013, TJSP, 16a
Câm. Dir. Privado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005350-33.2020.8.26.0007 -Voto no 14859 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
10
Inviável substituição pelo Método de Gauss, como pedido.
Em relação ao seguro prestamista o entendimento está
sedimentado pelo C. STJ no REsp no 1.639.320/SP (2016/0307286-9), de relatoria do
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12 de dezembro de 2018, na forma do
artigo 1.036 e 1040, ambos do Código de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos),
abaixo transcrito:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade
de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (g).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005350-33.2020.8.26.0007 -Voto no 14859 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
11
No caso, limita-se a contratante em afirmar abusividade. Não
houve comprovação, no entanto, de que fora compelida ou coagida a contratar seguro e
com seguradora indicada pela instituição financeira. Nenhuma ressalva fez no contrato
ou praticou algum ato pessoal de que não concordava com a cláusula. A corroborar é o
fato de que não exercitou direito de arrependimento como previsto no CDC. Válida
resulta enfocada contratação, no que se prestigia a boa-fé irradiada do venire contra
factum proprium. E a adesão foi firmada em contrato à parte do contrato de
financiamento, conforme fls. 280.
Também é válida a contratação e cobrança da “parcela
premiável”, tendo em vista ausente demonstração de qualquer vício de consentimento
quanto à sua contratação, conforme contrato apartado assinado pela autora (fls. 284).
Nesse sentido:
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional. Juros capitalizados
mensalmente e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação
da Súmula 539 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da
Súmula 121 STF. Ausência de prova de cobrança de juros fora do
pactuado e superior à média do mercado. CET disponibilizado.
Caráter informativo. Cobrança de tarifa de registro de contrato e
avaliação de bem. Admissibilidade, nos termos decidido nos
Recursos Especiais n.o 1.251.331/RS, 1.578.553-SP e 1.639.320-SP,
sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Permitida a
cobrança de seguro de proteção financeira, conforme Recurso
especial no 1639320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do
Código de Processo Civil/2015. Possibilidade de cobrança de valor
pelo serviço “cap. par. premiável”. Ausência de demonstração de
vício de consentimento. Sentença mantida. Majoração da verba
honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso
desprovido” (TJ/SP Apelação no 1030747-10.2017.8.26.0554 Rel.
Pedro Kodama 37a Câmara de Direito Privado Julgada em 28 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005350-33.2020.8.26.0007 -Voto no 14859 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
12
fevereiro de 2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação
de revisão contratual c/c repetição de indébito. Sentença de
procedência em parte. Irresignação da ré. Cabimento em parte.
Julgamento parcial de mérito, nos termos do art. 356, II, do CPC.
Cabimento do recurso na espécie. Parte da decisão que julgou
matéria afetada em Recurso Especial Repetitivo. Anulação parcial da
decisão, de ofício. Matéria que deverá ser analisada na origem após
o julgamento do REsp 1.639.320/SP. Recurso não conhecido no
tocante a essa controvérsia. Conhecimento da matéria não afetada,
prestigiando os princípios da celeridade e da economia processual.
Revisão contratual. Viabilidade. Inexistência de violação ao
princípio do 'pacta sunt servanda'. Seguro de Garantia Mecânica e
Título de Capitalização. Legalidade. Contratação em benefício do
consumidor. Ausência de venda casada. Abusividade afastada.
Comissão de permanência que não pode ser somada a encargos
moratórios (Súmulas 296 e 472 do STJ). Incidência corretamente
afastada na origem. Alegação de necessidade de erro para devolução
de valores que não pode ser conhecida por constituir inovação
recursal. Pleito de vedação à restituição de valores por
enriquecimento sem causa que não pode ser conhecido, por ausência
de interesse recursal, pois houve determinação expressa de que a
devolução dar-se-ia apenas em caso de quitação do contrato.
Decisão anulada de ofício apenas quanto ao julgamento da
legalidade da cobrança de seguro de proteção financeira. Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente.”
(TJ/SP - Agravo de Instrumento no 2104655- 96.2017.8.26.0000 Rel.
Walter Barone - 24a Câmara de Direito Privado Julgado em 31 de
agosto de 2017).
Por fim, não há no contrato e no específico das cláusulas
referente às características da operação e CET (fls. 267), previsão de contratação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005350-33.2020.8.26.0007 -Voto no 14859 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
13
cobrança de tarifa de serviços de terceiros, razão pela qual não se conhece dessa
matéria.
Nessa quadra, o recurso da ré é provido e a ação segue julgada
improcedente, arcando a autora com os ônus do decaimento, que fixo em 15% sobre o
valor da causa (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11), observada gratuidade de justiça e a condição
suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
O recurso da parte ativa segue desprovido, na parte conhecida.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
da ré, e nego provimento ao recurso da autora, na parte conhecida.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)